Tribunal: TJDFT
Processo: 0760920-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DOS VOOS DE IDA E DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, fixando indenização por danos materiais em favor deles no valor de R$ 1.484,78 (um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas saindo de Brasília às 14:50 do dia 03/10/2023 com destino final em Foz do Iguaçu, que ao pousar no aeroporto de Guarulhos, onde fariam conexão, foram informados que o voo para Foz do Iguaçu havia sido cancelado em razão de manifestação dos funcionários da Recorrente, que após longa espera conseguiram remarcar o voo para o dia 04/10/2023, que aguardaram um taxi por quase duas horas, que enfrentaram dificuldade para conseguir hospedagem, que perderam um dia da viagem programada e uma diária no hotel reservado, além de passeios, que no retorno tiveram que pousar em outro aeroporto, que após o novo embarque tiveram que aguardar por mais três horas dentro da aeronave em razão de problemas nos freios e após foram orientados a descer na chuva para a troca de aeronave, que ao chegarem na nova aeronave foram orientados a ir para o desembarque, que após receberem muitas informações equivocadas conseguiram embarcar e chegaram ao destino com nove horas de atraso.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56912948). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56912952).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu por fortuito externo, pois havia greve dos aeronautas. Aduz que os Recorrentes não comprovaram os prejuízos sofridos, que cumpriu o dever de informação, que não cometeu ato ilícito, que não há dano material ou moral a ser indenizado e que o valor arbitrado não é razoável. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor atribuído à indenização por danos morais.

6. Em contrarrazões, os Recorridos defendem que o recurso é protelatório, que a Recorrente é litigante de má-fé e que o valor da indenização é razoável e proporcional. Requerem a manutenção da sentença.

7. De início, cumpre registrar que não estão evidenciados o intuito meramente protelatório do recurso manejado ou prática de litigância de má-fé por parte da Recorrente.

8. A relação é de consumo e se aplicam ao caso as regras do CDC.

9. Apesar de a Recorrente sustentar que a greve de funcionários foi a responsável pelo cancelamento do voo de ida dos Recorridos, o apontamento da falha no serviço prestado não se limita ao cancelamento do voo de ida, mas às consequências sofridas em razão dele e do cancelamento do voo de volta. Nesse ponto, imperioso observar que, embora o voo para Brasília tenha sido cancelado por motivo alheio à greve, a defesa da Recorrente se limitou a invocá-la para justificar a sua conduta, não se desincumbindo adequadamente do ônus de provar que o serviço foi prestado de forma satisfatória ou que não o foi por fato de terceiro. Portanto, indubitável que deve responder pelos prejuízos advindos da falha na prestação dos serviços contratados pelos Recorridos, nos termos do art. 14 do CDC.

10. Estando comprovados documentalmente os gastos suportados pelos Recorridos em razão do cancelamento do voo de ida, e não havendo impugnação específica a nenhum deles, correta a condenação por danos materiais imposta na origem.

11. Ultrapassa o mero aborrecimento a submissão dos passageiros a dois cancelamentos cujos desdobramentos culminaram em espera desarrazoada, na redução do tempo usufruído na viagem por eles programada e no atraso da chegada ao destino final.

12. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, as consequências do atraso não apresentam gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelos Recorridos, R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles.

13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.